Tribunal: TJDFT
Processo: 0739252-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE ESTATAL. NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO PERICIAL. FALHA NO ATENDIMENTO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. EC No 113/2021. SELIC. O Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido pelo Plenário, em repercussão geral, decidiu que a responsabilidade civil do Estado, tanto para as condutas comissivas, quanto omissivas, subsume-se à teoria do risco administrativo prevista no artigo 37, §6o, da Constituição Federal. A responsabilidade civil do Estado configura-se pela conjugação dos requisitos: conduta (omissiva ou comissiva), o nexo de causalidade e o dano efetivo, sendo desnecessária a análise da existência de dolo ou culpa do Estado em relação ao particular. In casu, constatado pela perícia médica judicial o nexo de causalidade entre a conduta inadequada do réu em relação às práticas recomendadas pela literatura especializada e o evento morte, e inexistentes causas excludentes da responsabilidade civil, impõe-se seja confirmada a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento dos danos morais fixados na sentença. Após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência.